Tribunal: STF
Processo: ARE 1326186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA.
    1. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contigências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” dos indivíduos.
    2. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública.
    3. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI.
    4. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR nº 2016.00.2.024562-9).
    5. A partir do julgamento definitivo do RE 870947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    6. No REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), o STJ fixou que os juros de mora nas condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
    7. Recurso conhecido e parcialmente provido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "22. É incontroverso que o apelado ficou internado no Hospital Anchieta por 8 dias: de 1º/1/2019 a 8/1/2019, permanecendo 3 dias na Unidade de Terapia Intensiva e 5 em ambulatório para acompanhamento.
    23. Em 2/1/2019, o médico acompanhante emitiu relatório para eventual solicitação dos familiares de inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI, uma vez que, embora internado, não possuía plano de saúde (ID nº 11792961).
    24. Esse pedido, contudo, somente foi feito no 3º dia de internação na rede particular de saúde (3/1/2019), o que afasta a responsabilidade do Estado para o pagamento do período de internação anterior a esse marco (1º/1/2019 e 2/1/2019).
    25. Registre-se inexistir nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar a negativa de atendimento do apelado no Hospital Regional de Ceilândia ou no de Taguatinga entre o dia 1/1/2019 e o dia 2/1/2019, o que afasta a ocorrência de ato omissivo por parte da Administração nesse intervalo.
    26. Por outro lado, o apelante não providenciou a transferência do paciente para a rede pública de saúde após inscrevê-lo na Central de Regulação em 3/1/2019 (ID nº 11792970, págs. 6-7). Assim, foi a partir dessa data que o Distrito Federal passou a incorrer em mora com a sua obrigação de atendimento." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente